Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acordão que acolheu em parte os embargos de declaração em razão da ocorrência de erro material na fundamentação da decisão guerreada, sem alteração na conclusão do mérito do Acórdão. Em suas razões de embargos, alega que a correção do erro material necessariamente implicaria a alteração na conclusão do Acórdão. Argumenta, novamente, que afastada a relação consumerista, a fundamentação da decisão deveria afastar, também, a culpa exclusiva do autor, desobrigando a parte ré da devolução do valor pago mediante fraude na emissão de boleto (golpe do boleto).
II. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão, ventilando, neste momento, tese nova para embasar sua pretensão. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão vergastado corrigiu erro material existente, pois do pedido inicial não constava o pedido de declaração de relação de consumo entre as partes litigantes. No mesmo Acórdão foram ratificadas as razões os fundamentos da decisão contrária às pretensões do autor: “De toda sorte, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, inclusive no sentido de demonstrar o meio pelo qual meio teria recebido o boleto objeto da fraude (art. 373 do CPC). 6. Conforme a inteligência do art. 308 do Código Civil: O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Observo, portanto, que a recorrente ao realizar o pagamento de umboleto sem observar se os dados estavam corretos no momento do pagamento, sem a devida cautela, assumiu a responsabilidade de não ser reconhecido o seu pagamento. Ademais, não restou esclarecido por que meio o recorrente recebeu tal boleto nem se efetivamente coincidiu com algum débito que o requerente tinha naquele valor. Alega apenas que pagou o boleto no valor de R$455,34, que se seria referente à contraprestação por serviços contábeis.7. Conclui-se, portanto, que não houve falha na prestação do serviço dos recorridos, de modo que afraude apenas foi concretizada em virtude da culpa exclusiva do recorrente e de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), sobretudo porque, conforme alegado pelo recorrido, existia em seus cadastros boleto legítimo em aberto com aqueles dados constantes no comprovante de pagamento apresentado pelo requerente. Registre-se, ainda, que o “golpe do boleto” é prática conhecida e corriqueira, por meio do qual fraudadores enviam boletos com os dados do recebedor, porém ao passar o código de barras aparecem dados de terceiros, devendo o pagador observar tais dados antes de confirmar o pagamento.8. Dessa forma, percebo que na hipótese sob análise não houve falha na prestação de serviços do recorrido apta a gerar a obrigação de indenizar o recorrente, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser mantida em seus termos”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.